Tribunal: STF
Processo: ARE 1247832
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Fabio dos Santos Cury e Outro(a/s) pedem destaque de seu processo, que foi regularmente pautado para julgamento virtual.
    A Resolução STF nº 642/2019, embora prevendo a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente em casos como o de que ora se cuida, em que a decisão agravada nada mais reflete senão a jurisprudência predominante no âmbito desta Suprema Corte.
    Demais disso, a parte ora agravante “(...) não ofereceu razões substanciais a justificar o julgamento presencial” (ARE 930.778-AgR-ED-ED- -EDv-AgR/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).
    Sendo assim, indefiro o pedido de destaque.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator